Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700813-65.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELITA DA SILVA APELADO: PASCOAL DAMAZIO, ALCIDES CASSEMIRO CARDOSO NETO D E S P A C H O Verifico que houve equívoco ao remeter os autos ao 2o grau no ID 20091103. Desta feita, baixem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 12:54:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador